Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-03.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores – Inadimplemento contratual – Danos morais não configurados – Mero aborrecimento.

O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores – Inadimplemento contratual – Danos morais não configurados – Mero aborrecimento.

O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando-lhe sérios transtornos de ordem psicológica, o que não se vislumbra no presente caso.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-03.2017.8.26.0282
Voto n.o 42.948 - mms
Registro: 2020.0000076551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000609-03.2017.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante
VANDERLEI RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CESAR
AUGUSTO NARCISO - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-03.2017.8.26.0282
Voto n.o 42.948 - mms
Apelação no 1000609-03.2017.8.26.0282
Apelante: Vanderlei Rodrigues
Apelado: César Augusto Narciso Me.
Comarca: Itatinga (Vara Única)
Juiz(a):
Wellington Barizon

VOTO N.o 42.948
Apelação Ação de indenização por danos morais cumulada
com pedido de restituição de valores Inadimplemento
contratual
Danos morais não configurados
Mero
aborrecimento.
O dano moral passível de indenização é aquele que se
caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da
vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados.
Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do
dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja
da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima,
causando-lhe sérios transtornos de ordem psicológica, o que
não se vislumbra no presente caso.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 76/80 julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar o réu a pagar de R$ 11.112,15, com
correção monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência, deve a ré arcar com as custas
e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor do proveito econômico obtido. Apelação do autor a fls. 83/92
arguindo que faz jus à indenização por danos morais. Não vieram
contrarrazões (fl. 97).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-03.2017.8.26.0282
Voto n.o 42.948 - mms
morais cumulada com restituição de valores em que o autor narra ter
comprado do réu materiais para construção de sua casa, pelo valor de R$
17.500,00, os quais seriam entregues em março de 2015. Afirma que o
material não foi entregue em sua totalidade, o que impossibilitou a
realização da construção.
Não tem razão o apelante.
O dano moral passível de indenização é aquele
que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e
não por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se
pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame
ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento
exacerbado à vítima, causando-lhe sérios transtornos de ordem
psicológica, o que não se vislumbra no presente caso. Trata-se de
inadimplemento contratual, o qual configura mero aborrecimento.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica